Tribunal: STF
Processo: AI 738163
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Acórdão cujo fundamento se assenta em precedente da Corte 3. Ao enunciar o sujeito passivo de tributo de sua competência, é lícito ao ente tributante prescrever texto normativo que tão somente reproduz entendimento consolidado na jurisprudência do STF. 4. Embargos de declaração rejeitados.